Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-85.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019093-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA

SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO

FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GABRIELA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 034.310.941-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caberá a Reclamação quando a decisão do Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso representativo da controvérsia e em enunciados das súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

“(...) O decisum combatido foi claro ao demonstrar que a reclamação apresentada é manifestamente incabível, pois não indicou o descumprimento de ordem exarada por esta Corte Superior – situação corroborada pela defesa no agravo regimental (...)”
(AgRg na Rcl 37.770/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 27/05/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
contra decisão monocrática desta relatora acostada no id.
28804465
, proferida na respectiva Reclamação Constitucional, onde figura como parte reclamada a
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em que se indeferiu a petição inicial, nos moldes do artigo 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV do CPC, pela ausência de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do artigo 988 do mesmo Código Processual.

Em suas razões recursais, defende que a decisão agravada está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, justificando, para tanto, que a reclamação proposta tem por finalidade garantir a correta e perfeita aplicação da interpretação jurisprudencial da Corte Superior quando da redação do verbete sumular retromencionado, a fim de se afastar a condenação de danos morais, que, segundo entende, não é devida na espécie, já que nos autos de origem foi demonstrada a existência de inscrições pré-existentes.

Argumenta que de acordo com o artigo
988, inciso II, do CPC é cabível reclamação da parte interessada para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (STJ), e havendo entendimento sumulado (385 STJ), este deve ser replicado pelas instâncias inferiores (art. 489, §1º, VI, CPC).

Afiança que deve ser dirimida divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de declarar admissível o ajuizamento da Reclamação Constitucional proposta no STJ e delegada/declinada ao presente Tribunal de Justiça quanto a interpretação expressa da Súmula 385 do STJ
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado, com o presente recurso de agravo interno a
ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS
visa a reforma da decisão monocrática de minha Relatoria proferida na respectiva Reclamação (Id
28804465)
, cuja peça inaugural foi indeferida de plano, por vislumbrar que a parte reclamante aviou a ação constitucional como sucedâneo recursal.

Referido posicionamento encontrou esteio no artigo 485, I e IV, do CPC, que permite ao Relator indeferir a inicial ou quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não analisar o mérito da questão.

Digo isso porque incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas elencadas no artigo 988 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

i)

Preservar a competência do Tribunal;

ii)

Garantir a autoridade das decisões do Tribunal;

iii)

Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

iv)

Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

No presente caso, a parte agravante entende que o v. acórdão da Turma Recursal, que, reformando integralmente a sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia (processo nº. 1000140-14.2018.11.0031 – Id 28370468 – págs. 21/26), deu parcial provimento ao recurso inominado aviado pela terceira interessada nestes autos (Gabriela Domingas da Silva) para declarar inexistentes os débitos (R$ 125,14 – 21/05/15 e R$ 497,10 – 02/06/15), bem como condenar a parte recorrida/reclamante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido com os acréscimos legais (Id 28370468 – págs. 27/30), não aplicou a interpretação correta da Súmula 385 do STJ.

Ocorre que, diversamente do que defende a ora recorrente, tem-se que os autos de origem referem-se a uma ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida em face da empresa
ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS
, que funda-se na alegação de ocorrência de indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que a consumidora desconhece.

Vale anotar, no entanto, que a conclusão da Turma Recursal, realizada após análise do
conjunto fático-probatório
, foi no sentido de que
“a prestação do serviço pelo banco recorrido foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos inexistentes (R$ 125,14 – 21/05/15 e R$ 497,10), e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor)”
, entendimento esse que restou mantido por ocasião da análise dos aclaratórios opostos no prazo legal, embora rejeitados pela Turma Recursal.

Não fosse o bastante, tem-se que os extratos encartados ao Id 28370468 – págs. 03/04, apesar da existência de negativações anteriores, todas elas já se encontravam com o
status
“suspenso” antes mesmo daquela realizada pela ora agravante, justificando-se, pois, a reparação questionada.

Logo, como bem declinado na decisão agravada,
“por esta via, a reclamante pretende a reforma do acórdão, sustentando os seus efeitos, uma vez que contraria frontalmente a Súmula 385 do STJ”
, mostrando-se, pois, nítido o seu propósito de sucedâneo recursal.

Em outros termos, em que pese os argumentos expostos no presente recurso, no sentido de que o acórdão da Turma Recursal violou a Súmula 385 do STJ, verifica-se que a medida elegida (Reclamação) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que o agravante/reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, como por este Sodalício.

A despeito de pretender a admissibilidade da aludida reclamação, o agravante não demonstrou haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes.

Sobre o assunto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.

1.

A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, “F”, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem.
No caso, fica evidenciado o não cabimento da persente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.

2.

Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt na Rcl 35.831/PR. Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES. PRIMEIRA SEÇÃO, Dje 04/04/2019)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICABILIDADE DE MULTA. ART. 1021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...
]

II – A Reclamação (art. 105, I, f, da Constituição da República) destina-se a tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em que o Reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recursal.

[...]

V – Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt na Rcl 32.871/SP, Relatora. Ministra Regina Helena Costa, PRIMEIRA SEÇÃO, Dje 17/05/2019)

Desse modo, não é o meio elegido adequado para rejulgamento da causa já decidida, como se sucedâneo recursal fosse.

Esse, aliás, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.

A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP N. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal
(TJMT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002848-67.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 385 DO STJ – INOCORRÊNCIA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES EM NOME DA PARTE RECORRIDA JÁ EXCLUÍDAS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICAR A DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE AFRONTA Á REFERIDA SÚMULA E A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o Art. 988 do CPC/2015 que a Reclamação é cabível para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões do Tribunal, bem como para garantir o enunciado de súmula vinculante, decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não apresentados elementos novos capazes de modificar a decisão de não conhecimento da Reclamação por ausência de afronta à súmula 385 no caso retratado nos Autos e, portanto, por não se enquadrar nas hipóteses legais não há como dar provimento ao agravo interno especialmente quando se limita a reproduzir argumentos já elencados naquela Reclamação.”
(N.U 1006230-34.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

Dessa forma, bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020